Tribunal: TJBA
Processo: 0000084-21.2008.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000084-21.2008.8.05.0223 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ISABEL PEREIRA DE AQUINO Advogado(s): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA, JOAO LUIZ COTRIM FREIRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ERROR IN PROCEDENDO. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por Isabel Pereira de Aquino contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, sob alegação de abandono da causa. A ação foi proposta visando à concessão de aposentadoria por invalidez, e, após requerimento de prova pericial, os autos permaneceram conclusos por cerca de nove anos. Mesmo após a parte autora reiterar o pedido de perícia, o juízo proferiu sentença de extinção, sem prévia intimação pessoal da parte. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da extinção do processo por abandono da causa, diante da ausência de intimação pessoal da parte autora e da inércia atribuída exclusivamente ao juízo, diante do não cumprimento de diligência a cargo do magistrado. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono (art. 485, II, CPC) exige intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do § 1º do mesmo artigo. 4. No caso concreto, a autora manifestou interesse na continuidade do processo ao requerer prova pericial, cuja designação competia ao juízo. 5. A ausência de intimação pessoal e a paralisação decorrente de omissão judicial configuram error in procedendo e violam o devido processo legal. 6. A jurisprudência pátria estabelece que a intimação pessoal da parte é condição indispensável para o reconhecimento do abandono da causa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias. 2. Não se configura abandono quando a paralisação decorre da inércia do juízo em cumprir ato de sua responsabilidade." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000084-21.2008.8.05.0223, figurando como Apelante ISABEL PEREIRA DE AQUINO e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,___de__________de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça